Tribunal: TJES
Processo: 5002943-32.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Privilegiado; Homicídio Agravado pela Prática de Extermínio de Seres Humanos
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002943-32.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WAGNER PEREIRA VARGES JUNIOR

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF.
DECISÃO FUNDAMENTADA.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor do paciente condenado pelo Tribunal do Júri, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta para a prisão, argumentando que o paciente respondeu ao processo em liberdade e que a decisão do STF sobre a execução imediata da pena não impede a análise individualizada do caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em verificar se a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri viola o princípio da presunção de inocência e se há fundamento concreto para a manutenção da prisão do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.235.340/SC (Tema 1068 de Repercussão Geral), firmou a tese de que a soberania dos veredictos do Júri autoriza a execução imediata da pena, independentemente do total da pena aplicada, sem necessidade de decretação da prisão preventiva.
4. A decisão do juízo coator encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco à ordem pública, considerando que o crime foi cometido com extrema violência.
5. O paciente permaneceu foragido por mais de um mês antes de ser preso, demonstrando risco de fuga e necessidade de garantir a aplicação da lei penal.
6. A execução da pena decorre de título condenatório definitivo no âmbito do Tribunal do Júri, conforme previsão constitucional e entendimento vinculante do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da pena, independentemente da pena aplicada ou da interposição de recurso.

A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri não viola o princípio da presunção de inocência.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, "c".

Código de Processo Penal, arts. 283 e 313, §2º.

RE 1.235.340/SC (Tema 1068 - STF).

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 1.235.340/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 12/09/2024 (Tema 1068 de Repercussão Geral).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, denegar a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
WAGNER PEREIRA VARGES JUNIOR,
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
, nos autos nº 0000447-62.2019.8.08.0021, que, em síntese, determinou a imediata execução de sentença penal condenatória que reflete decisão do Tribunal do Júri.

Também como mencionado, argumenta a defesa técnica, em síntese, que:
(i)
o decreto prisional não apresentou fundamentação concreta, baseando-se em argumentos genéricos;
(ii)
o paciente estava respondendo ao processo em liberdade há cinco anos, sem cometer novos crimes, demonstrando que não há necessidade de segregação cautelar;
(iii)
a decisão do STF sobre execução imediata da pena imposta pelo Júri não impede a análise individualizada do caso concreto.

Almeja, portanto, que seja concedida a ordem para fins de imediato livramento do paciente.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e não vejo motivos para alteração da reflexão jurídica externada em sede de cognição sumária, de maneira que entendo que a denegação da ordem é medida que se impõe.

Em sessão do Tribunal do Júri, realizada em 19/11/2024, após deliberação do Conselho de Sentença, o paciente foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado a uma pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

A autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente com base na seguinte fundamentação:

“
Registro que o crime pr
aticado pelo condenado foi cometido com grave violência a pessoa, sendo a vítima atingida por vários disparos de arma de fogo, havendo 08 (oito) orifícios causados por projeteis de arma de fogo, todos na região da cabeça, demonstrando a necessidade da prisão para coibir a prática de novos crimes contra a pessoa, devendo a repressão ser enérgica para que possamos coibir a difusão de crimes e salvar a população do mal causado pelo crime contra a vida. Entendo que não decretar a prisão do condenado, causará uma indignação na sociedade e um grande descrédito no Poder Judiciário, irá gerar uma descrença na Justiça, uma insatisfação e insegurança na sociedade, fazendo crescer nos jurisdicionados o sentimento de impotência e a sensação de impunidade, e seria, de certa forma, um incentivo a prática de novos crimes, uma vez que o crime praticado pelo condenado é por demais grave, visto que põe em risco a integridade social, sendo um grande mal a sociedade, as pessoas, e em função da pena máxima fixada para o tipo pena l imputado ao acusado ser superior a 04 (quatro) anos, pelo que admite-se a prisão preventiva, a teor do disposto no artigo 313, inciso I, do CPP.

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que a soberania das decisões do Tribunal do Júri (ou júri popular), prevista na Constituição Federal, justifica a execução imediata da pena imposta.

Dessa forma, condenados por júri popular podem ser presos imediatamente após a decisão. O entendimento foi firmado por maioria de votos, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1235340, datado de 12/09/2024. A matéria tem repercussão geral (Tema 1068), o que significa que a tese fixada deve ser aplicada a todos os casos semelhantes nas demais instâncias do Judiciário.

Acrescento que, o fato do condenado possuir residência fixa, bons antecedentes e emprego lícito, é majoritário o entendimento de que a primariedade, os bons antecedentes, a residência no distrito da culpa e o emprego fixo, por si só, não obstam a prisão. O condenado ficou foragido por mais de 01 (um) mês, sendo preso somente no mês de maio, o que demonstra que o condenado não teve intenção de colaborar com a instrução criminal e com a Justiça e pretende se furtar da aplicação da lei penal, sendo necessário o decreto de prisão para assegurar a aplicação da lei penal. Registo ainda, que entendo ser necessário o decreto de prisão do condenado para assegurar a aplicação da lei penal, em razão do exposto, da pena aplicada e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena.

Ante o exposto, decreto a prisão do condenado Wagner Pereira Varges Junior, não concedendo ao condenado o direito de apelar em liberdade, estando presentes os requisitos da custódia, para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal”.

Com efeito, no julgamento do tema de Repercussão Geral nº 1.068, em 12/9/2024, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
(RE 1.235.340/SC. Rel. Min. Roberto Barroso).

Nesses termos, o Pretório Excelso entendeu que
“não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso”
.

Trata-se, portanto, de precedente qualificado como vinculante, devendo ser aplicado, não havendo a priori situação jurídica distinta (
distinguishing
) que exija solução diversa. Não há flagrante ilegalidade neste ponto, portanto.

Ademais, como muito bem exposto no parecer da Procuradoria de Justiça,
houve
conclusão explícita quanto à imposição de execução provisória e imediata das penas decorrentes de toda e qualquer condenação emanada do Tribunal Popular do Júri, o que não se confunde com o instituto da prisão preventiva.

A prisão imediata do paciente, condenado pelo augusto Conselho de Sentença, tem fundamento constitucional, eis que amparada em novo título (sentença condenatória do Tribunal do Júri), respaldado este ato coator na autoridade de decisão do Pretório Excelso, independentemente de qualquer requisito processual para a prisão preventiva, por se tratar de institutos diversos.

A contemporaneidade dos fundamentos dessa execução provisória vem baseada justamente nesse novo título, ou seja, na sentença condenatória imposta ao paciente, razão pela qual sem razão a impetração, neste quesito da atualidade dos pressupostos da segregação. A prisão-pena (provisória), ainda sujeita a recurso, não se confunde com a prisão processual de natureza cautelar, dadas as distinções dessas modalidades albergadas no art. 283 do Código de Processo Penal, e a ressalva contida no art. 313, §2º do mesmo códex.

O C. STF não subordinou o fundamento constitucional da soberania dos veredictos à presença concomitante dos pressupostos da prisão preventiva (infraconstitucional), ao chancelar a execução imediata e provisória das condenações proferidas pelo Tribunal do Júri. Se assim o fosse não seria necessário fixar mencionada tese, uma vez que já havia previsão de manutenção ou decretação de prisão preventiva por ocasião da sentença ou acórdão condenatório recorríveis, nos termos dos arts. 387, §1º e 492, I, “e” (primeira parte), ou 617 do CPP. Essas disposições foram ressaltadas por ocasião do julgamento conjunto das ADCs 43, 44 e 54, em sessão plenária de 07/11/2019.

É realmente o caso dos autos, e vislumbra-se concreta e escorreita fundamentação no decreto prisional, reflexo do título que se perfectibilizou (execução provisória de pena decorrente de sentença condenatória oriunda do Tribunal do Júri) e de análise minuciosa do caso concreto.

Assim, despiciendas outras considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA E É COMO ME MANIFESTO.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.